Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por LUIZ CLAUDIO BRAULIO FERREIRA (agravante/executado) em face da decisão (ID 185754908, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0736451-76.2021.8.07.0001, proposta por QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indefiro o pedido de impugnação da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 56239552), a parte agravante sustenta, em síntese, que, ingressou ao processo após o bloqueio judicial demonstrando a nulidade da citação por edital ora realizada, tendo em vista sua incompetência diante de outros meios de citação disponíveis nos autos, o que, per si, já rechaça eventuais argumentos do agravado sobre a suposta “ciência” do procedimento. Alega que, a citação por edital, por ser presumida e prejudicial ao direito de defesa do réu, possui caráter unicamente excepcional, ou seja, só poderá ser feita quando se mostrar esgotado todos os outros meios de citação disponíveis, o que não ocorreu in casu, cerceando bruscamente o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, já que houve bloqueios bancários sem a possibilidade de oposição de embargos à execução ou qualquer tipo de defesa. Argumenta que o exequente se manifestou em desfavor da nulidade, sendo que, o juízo a quo, em decisão interlocutória proferida às fls. 410, indeferiu o a nulidade levantada e intimou o executado para dar prosseguimento aos atos executórios, sob a seguinte justificativa. Defende que a citação por edital foi realizada enquanto havia os números de telefone de ambos os executados presente nos autos, ensejando na total nulidade da citação, pois o método eletrônico, consoante o art. 246 do CPC, não foi respeitado, sendo que, o exequente, às fls. 138, requereu pesquisa na base de dados Bacenjud, Renajud, INFOSEG e SIEL a fim de se obter o endereço dos executados para viabilizar o procedimento citatório e que, como resultado, ás fls. 151 e 152, a pesquisa na base de dados do Poder Judiciário retornou o número dos telefones fixos e móveis dos executados, possibilitando de forma tranquila a citação por meio dos respectivos dispositivos móveis, conforme tem sido feito por todos os Tribunais do país. Ao final, requer a concessão de feito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital dos executados João Parreira e Luiz Cláudio, e, consequentemente, desbloquear os valores restringidos pelo juízo a quo, devendo este intimar os executados para apresentar embargos na forma prevista em lei, e, somente depois, iniciar os atos expropriatórios. Preparo (ID 56239557). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo ao recurso a concessão de feito suspensivo ao recurso, até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.